Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718200-68.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: IRAN DE ANDRADE D E S P A C H O Intime-se a parte embargante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador